Tribunal: TJBA
Processo: 8014299-59.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8014299-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: DIVAIR DE QUEIROZ ROMEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR, POR FORÇA DE LEI OU DE ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO.

IMPUGNAÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois
a Exequente foi admitida em período cuja legislação lhe garantia a aposentadoria com paridade e integralidade de vencimentos, tendo deixado o Executado de produzir qualquer elemento informativo em sentido contrário.

2.
O
questionamento tecido pelo Ente Estatal,
no mérito,
foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a
ser
considerara como piso salarial (vencimento básico).

3
.
Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

4
. Depreende-se de tais fundamentos
que
o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas,
conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000
.

5
. Afasta-se, pelo mesmo motivo, a tese de inobservância aos Temas 5 e 494, do STF, assim como o Tema 6 do TJBA, por se tratarem de questões que não foram discutidas no momento
oportuno, nos autos do
MS 8016794-81.2019.8.05.0000, tendo se operado o trânsito em julgado e a formação do título executivo.

6
. Inviável se mostra, portanto, utilizar-se deste fundamento defensivo durante a fase de cumprimento de sentença, para que não ocorra a violação à coisa julgada.

7
.
Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

8
. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 10% sobre o valor
do proveito econômico
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
REJEITAR

AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA